Tribunal: TJPA
Processo: 0801709-52.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801709-52.2021.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: SILVANA COSTA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO
DE SALA DE AULA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ DO CARGO DE MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE E PAGAMENTO INCORRETO DE VENCIMENTO BASE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO VISANDO O IMPROVIMENTO DOS PEDIDOS AUTORAIS. RELEVÂNCIA EM PARTE. VERBA DE GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA CONSTITUI VERBA TRANSITÓRIA DEVIDA ENQUANTO DURAR O DESEMPENHO DA ATIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO DURANTE OS PERIODOS QUE A SERVIDORA SE ENCONTRAVA CEDIDA AO GABINETE DO PREFEITO.

1.

A verba de Gratificação de sala de aula constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que a justificam. Cessadas as condições que lhe dão ensejo, não há que se falar na continuidade do pagamento.

2.

Conforme os comprovantes anexados aos autos denota-se que, em 27/01/2017, 18/01/2018, 25/07/2018 22/11/2018 e 11/03/2021, a servidora se encontrava cedida para o gabinete do Prefeito, de modo que deve ser excluída a condenação pelos referidos períodos.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0801709-52.2021.8.14.0061.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ,
visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da
AÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO nº
0801709-52.2021.8.14.0061,
movida por
SILVANA COSTA VIANA.

Consta dos autos que a autora é servidora efetiva do Município de Tucuruí, exercendo o cargo de professora nível médio A.

Menciona que a municipalidade não realizou o pagamento das gratificações de acordo com o previsto no Regime Jurídico Único do Município de Tucuruí, bem como, no período de junho de 2018 a fevereiro de 2021 teve suprimida de modo indevido a gratificação de sala de aula (gratificação 30% - horas normais), reduzindo substancialmente sua remuneração.

Requereu a condenação do município, no sentido de pagar os valores devidos, utilizando como base de cálculo o piso salarial/vencimento-base/real em sua totalidade, bem como pagar as diferenças decorrentes da não aplicação do piso, dos valores suprimidos de gratificação de sala de aula.

Em apreciação de mérito, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgando procedente o pedido constante da inicial para:

a. Condenar o município de Tucuruí a proceder a correção da forma de pagamento dos benefícios previstos no regime jurídico único ao qual está submetida a autora, a fim de que a base de cálculo para os respectivos benefícios seja o total de horas efetivamente trabalhadas;

b. Condenar o município de Tucuruí a pagar os valores retroativos relativos aos últimos cinco anos desde a data da propositura da presente ação, resultado do adequado cálculo a partir da base de cálculo acima apontado;

c. Os valores acima deverão ser corrigidos monetariamente e complementados por juros moratórios desde a citação válida do município, conforme o IPCA. Os juros serão na forma do artigo 1º-F, da lei 9.494/97.

Face a sentença, o Município de Tucuruí interpôs Apelação Cível, aduzindo que a servidora passou vários períodos trabalhando em setores diversos, ou seja, fora de sala de aula, o que não implica o pagamento das gratificações pleiteadas.

Afirmou também que todas as gratificações devidas foram pagas de forma integral.

Por fim, requereu conhecimento e provimento do apelo, para que sejam julgados improvidos os pedidos autorais.

Apresentadas Contrarrazões, a autora refutou o alegado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação, passando a apreciá-los.

A verba de Gratificação de sala de aula constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória.

Neste sentido, ensina Hely Lopes Meirelles na lição que segue:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas. (Direito Administrativo Brasileiro, editora Malheiros, 21ª edição, 1996, p. 416 e seguintes).”

A remuneração da gratificação de sala de aula está disposta na lei municipal nº. 9.860/2016, que transcrevo:

“Art.27. Além do vencimento, o profissional do magistério poderá perceber as seguintes vantagens:

Gratificações:

(...)

d. Gratificação de sala de aula;

Art.32. A gratificação de sala de aula será paga a razão de 30% (trinta por cento) da carga horária trabalhada.”

A vantagem possui natureza transitória e é devida em razão do desempenho de atividades em sala de aula. Uma vez cessadas as condições que justificam tal benefício, não há que se falar na continuidade do pagamento.

Sobre a matéria, confira-se jurisprudência deste TJ/PA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA. PROVENTOS. VERBA DE NATUREZA EVENTUAL. NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AUSENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 24/STF. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação de Incorporação de gratificação após aposentadoria e cobrança de atrasados ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-IPASET, julgou procedente a pretensão formulada na inicial; 2-A verba de Gratificação de sala de aula constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória. Por tal motivo, não se amolda ao instituto da incorporação, vez que, cessadas as condições que lhe dão ensejo, perece a correlata majoração; 3- O pagamento da gratificação de sala de aula decorre da necessidade da Administração de incentivo à docência dentro da sala de aula. Cessada esta condição, em razão da aposentadoria do servidor, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido. Tema 24/STF; 4- A despeito da disposição do 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3793/93 c/c art. 18, II da Lei nº 4.151 /98, que prevê a incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor no Município de Tucuruí, em decorrência de sua natureza temporária, mesmo quando cessado o exercício que justificou o direito à incorporação, tal regra não foi recepcionada pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CF/88, o que lhe retirou a eficácia normativa. Portanto, tais dispositivos contemplam letra morta, na medida em que malfere comando constitucional vigente; 5- Inversão do ônus sucumbenciais. Reforma da sentença. 6- Apelação conhecida e provida. "_Hlk57103910">olor: black;">Vistos, relatados e discutidos os autos. style="mso-bookmark: _Hlk57103910;" >yle="color: black;">&nbsp; soNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 49.65pt; line-height: normal; background: white;">Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente as pretensões deduzidas. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/05/2023 a 05/06/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0007082-05.2018.8.14.0061, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, Tribunal Pleno)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA. PROVENTOS. VERBA DE NATUREZA EVENTUAL. NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AUSENTE. TEMA 24/STF.
REFORMA DO JULGADO.

1. A verba de Gratificação de sala de aula constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória. Por tal motivo, não se amolda ao instituto da incorporação, vez que, cessadas as condições que lhe dão ensejo, perece a correlata majoração;

2.

Portanto, o pagamento da gratificação de sala de aula decorre da necessidade da Administração de incentivo à docência dentro da sala de aula. Cessada esta condição, em razão da aposentadoria do servidor, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido. Tema 24/STF;

3.

A despeito da disposição do 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3793/93 c/c art. 18, II da Lei nº 4.151 /98, que prevê a incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor no Município de Tucuruí, em decorrência de sua natureza temporária, mesmo quando cessado o exercício que justificou o direito à incorporação, tal regra não foi recepcionada pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CF/88, o que lhe retirou a eficácia normativa. Portanto, tais dispositivos contemplam letra morta, na medida em que malfere comando constitucional vigente;

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801361-68.2020.8.14.0061 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

Pois bem, compulsando os contracheques anexados aos autos observo que, em 27/01/2017, 18/01/2018, 25/07/2018 22/11/2018 e 11/03/2021, a apelada se encontrava cedida para o gabinete do Prefeito, desempenhando atividades fora da sala de aula.

Desta feita, considerando que o pagamento da gratificação está condicionado a atuação do professor em sala de aula, não há fundamento para percepção da referida gratificação nos períodos apontados.

Em sendo assim, entendo assistir razão o recorrente neste ponto, devendo ser reformada parcialmente a sentença apenas para excluir da condenação a gratificação de sala de aula nos períodos pontuais de 27/01/2017, 18/01/2018, 25/07/2018 22/11/2018 e 11/03/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para que seja excluída da sentença a condenação a gratificação de sala de aula nos períodos de 27/01/2017, 18/01/2018, 25/07/2018 22/11/2018 e 11/03/2021, nos termos da fundamentação lançada.

É como o voto.

Belém, PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024